Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.

1. É ilegal a determinação da suspensão da CNH por representar medida punitiva que viola o direito de locomoção do devedor.

2. O cancelamento dos cartões de crédito não se mostra como medida razoável, uma vez que pode prejudicar a própria subsistência do devedor.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.